Tribunal: TJDFT
Processo: 0742986-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742986-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VYTAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ALIRIO SILVA FURTADO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VYTAL COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores existentes em conta bancária de titularidade dos agravantes (ID 145422390, autos originais). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE, a ser realizada do dia 08/03/2023 a 15/03/2023, conforme certidão (ID 43658969). Os agravantes pedem para que o processo seja incluído em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 43979831). A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. INDEFIRO o pedido formulado pelo agravante. Mantenha-se o processo incluído em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator